Tribunal: TJSP
Processo: 1010069-11.2020.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO ODONTOLÓGICO. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria já decidida. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.